Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700509-50.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO, JULIA HADASSA BAGANHA BENTO, G. B. B., I. B. B., JULIANA BAGANHA BENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF (apelante/exequente/embargado) contra sentença do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou procedente os embargos à execução ajuizados por ESPOLIO DE PAULO JOSE CARDOSO BENTO, representado por MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO, JULIA HADASSA BAGANHA BENTO, JULIANA BAGANHA BENTO, G. B. B. e I. B. B (apelado/executado/embargante) e extinguiu a execução sem resolução do mérito ante a ausência dos pressupostos indispensáveis de regular desenvolvimento. Em suas razões (ID 51873930), sustenta a apelante: 1) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em contratos que envolvam entidades privadas de previdência complementar; 2) os empréstimos são destinados exclusivamente aos participantes (Caixa Econômica Federal e seus funcionários); 3) não há finalidade lucrativa em seus serviços; 4) as concessões de empréstimo realizadas eletronicamente, por meio do sítio www.credinamico.com.br, possuem assinatura digital, o que garante autenticidade e validade jurídica e torna desnecessária a assinatura de duas testemunhas; 5) os contratos possuem a validade da assinatura eletrônica certificada; 6) há julgado do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a assinatura de duas testemunhas para ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial, pois a autoridade certificadora já desempenha essa função; e 7) pacta sunt servanda. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação do CDC à controvérsia e reconhecer a autenticidade do contrato para continuidade da execução. Preparo recolhido (ID 51873931). Contrarrazões apresentadas (IDs 51873928/51873934). Suscita, preliminarmente, a intempestividade. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o § 5o, art. 1.003 do CPC, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias.” Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a sentença apelada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 02/08/2023, quarta-feira (ID 51873927). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 03/08/2023 (quinta-feira) e terminou em 24/08/2023 (quinta-feira). A apelação foi protocolizada no dia 30/08/2023 (quarta-feira). Logo, o recurso é manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator